Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2001-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1860/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o item 9 do Acórdão 430/2020-TCU-Plenário , de modo que onde se lê "VISTOS, relatados (...) contra o Acórdão 30/2019-TCU-Plenário ", passe-se a ler "VISTOS, relatados (...) contra o Acórdão 1888/2019-TCU-Plenário ". 1. Processo TC Processo 007.987/2001-1 (Prestação de Contas - Exercício: 2000) 1.1. Apensos: TC Processo 004.950/2003-4 (Representação) e Processo 010.375/2000-1 (Relatório de Auditoria). 1.2. Responsáveis: Alexandre Husni (XXX.064.278-XX); Analia Francisca Ferreira (XXX.920.276-XX); Anderson de Sá Almeida (XXX.684.241-XX); Aécio Ferreira da Cunha (XXX.261.231-XX); Benedito Aparecido Carraro (XXX.339.329-XX); Carlos Alberto de Carvalho Afonso (XXX.254.487-XX); Carlos Wagner Pacheco (XXX.607.706-XX); Celso Ferreira (XXX.553.507-XX); Dimas Fabiano Toledo (XXX.434.467-XX); Firmino Ferreira Sampaio Neto (XXX.101.225-XX); Heitor Herberto Sales (XXX.111.377-XX); Jorge Khalil Miski (XXX.541.527-XX); Jorge Trinkenreich (XXX.064.037-XX); José Carlos Muniz de Brito Filho (XXX.295.907-XX); José Guilherme Almeida dos Reis (XXX.893.947-XX); Luciano Nobre Varella (XXX.643.447-XX); Luiz Carlos dos Santos (XXX.738.808-XX); Márcio Augusto Vasconcelos Nunes (XXX.283.207-XX); Paulo Roberto Ribeiro Pinto (XXX.023.707-XX); Pedro Grossi Júnior (XXX.834.457-XX); Xisto Vieira Filho (XXX.447.347-XX) 1.3. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na Sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.7. Representação legal: Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A.; Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF) e outros, representando Maria Aparecida de Faria Santos; Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF) e outros, representando Luiz Carlos dos Santos; Fabio de Souza Ramacciotti (108415/OAB-SP), representando Alexandre Husni. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.